Tribunal: TJBA
Processo: 8166486-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166486-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR ALMEIDA DOS SANTOS ARAGAO

Advogado(s)
:
AMANDA GUEDES BERNARDES, VIVIA PINHEIRO DE FREITAS SANTOS

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA POR APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO IMEDIATA. PROVIDÊNCIAS NÃO ADOTADAS PELO BANCO RECEBEDOR
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES TRANSFERIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8166486-78.2024.8.05.0001
, em que é apelante
VICTOR ALMEIDA DOS SANTOS ARAGAO
e apelado
PICPAY SERVICOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,